Tribunal: STJ
Processo: 5003725-04.2018.4.02.5103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186167 - RJ (2024/0455677-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO RIO DE
JANEIRO
ADVOGADOS
: PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA - RJ110146
RENATA TAVARES CUNHA ABIRAUDE - RJ167912
AGRAVADO
: NATALIA MOURA RANGEL COUTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
OFENSA
A
ATO
NORMATIVO
INFRALEGAL.
NÃO
CABIMENTO.
DISPOSITIVO
VIOLADO.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser "possível, pela
via do Recurso Especial, a análise de eventual ofensa a decreto
regulamentar, resoluções, portarias ou instruções normativas, por
não estarem esses atos administrativos compreendidos no conceito
de lei federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal"
(AgInt no REsp n. 1.832.794/RO, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em
, DJe
25/11/2019
).
27/11/2019
2. Hipótese em que a controvérsia foi resolvida à luz da
interpretação dada à Resolução do CNJ n. 547/2024, inviabilizando
o seu reexame na via do recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA47588211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/05/2025 16:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 2f7bbbf9-de08-4f0e-9e57-932336f2226c

Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA47588211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/05/2025 16:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 2f7bbbf9-de08-4f0e-9e57-932336f2226c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186167 - RJ (2024/0455677-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO RIO DE
JANEIRO
ADVOGADOS
: PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA - RJ110146
RENATA TAVARES CUNHA ABIRAUDE - RJ167912
AGRAVADO
: NATALIA MOURA RANGEL COUTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
OFENSA
A
ATO
NORMATIVO
INFRALEGAL.
NÃO
CABIMENTO.
DISPOSITIVO
VIOLADO.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser "possível, pela
via do Recurso Especial, a análise de eventual ofensa a decreto
regulamentar, resoluções, portarias ou instruções normativas, por
não estarem esses atos administrativos compreendidos no conceito
de lei federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal"
(AgInt no REsp n. 1.832.794/RO, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em
, DJe
25/11/2019
).
27/11/2019
2. Hipótese em que a controvérsia foi resolvida à luz da
interpretação dada à Resolução do CNJ n. 547/2024, inviabilizando
o seu reexame na via do recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo CONSELHO
REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que desafia
decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 212/215, que não conheceu do recurso
especial diante da impossibilidade de análise de ato infralegal na via especial.
Documento eletrônico VDA47099340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:28
Código de Controle do Documento: bc17abb3-98b3-4091-95c0-c3d6843c1003

No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que não
pretende discutir a validade ou não de norma infralegal, mas, sim, da violação dos arts. 8o
.
da Lei n. 12.514/2011, 20o, 23o, 24o da LINDB e 14o do CPC/2015
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, não é "possível, pela via do
Recurso Especial, a análise de eventual ofensa a decreto regulamentar, resoluções,
portarias ou instruções normativas, por não estarem esses atos administrativos
compreendidos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição
Federal" (AgInt no REsp n. 1.832.794/RO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
).
25/11/2019
27/11/2019
No julgado recorrido, o Tribunal de origem asseverou que "falece
razão ao apelante, porquanto a Resolução do CNJ n.o 547/2024, a qual trata-se de ato
normativo primário, aplica-se, indistintamente, às execuções fiscais, sendo elas movidas
por entes federados, ou qualquer ente integrante da administração indireta, visto que não
consta em seu bojo qualquer limitação quanto à sua aplicação" (e-STJ fls. 140/141).
Seguiu destacando que "deve ser afastada a alegação, tendo em
vista que a Resolução do CNJ n.o 547/2024, por versar sobre condições de
procedibilidade para o ajuizamento e desenvolvimento de execuções fiscais, ostenta
natureza eminentemente processual, de modo que a sua aplicação deve ocorrer
imediatamente aos processos em curso, em observância ao princípio
,
tempus regit actum
o qual está previsto no art. 14 do CPC" (e-STJ fl. 141).
Vê-se, portanto, que a controvérsia foi resolvida à luz da
interpretação dada à Resolução do CNJ n. 547/2024, insuscetível de reexame nesta Corte.
Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
ATIVIDADES
DE
ENFERMAGEM. SAMU. SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA. AMBULÂNCIAS. RESOLUÇÃO 375/2011 DO COFEN.
Documento eletrônico VDA47099340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:28
Código de Controle do Documento: bc17abb3-98b3-4091-95c0-c3d6843c1003

PORTARIAS 2048/2002 E 1010/2012 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ATOS
NORMATIVOS QUE NÃO SE INSEREM NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é inviável, em Recurso
Especial, a revisão de acórdão fundamentado em resolução, portaria ou
instrução normativa. Isso porque, nos termos do art. 105, inciso III, alínea "a",
da Constituição Federal, essas normas não se enquadram no conceito de lei
federal, não podendo, portanto, ser objeto do recurso autorizado por esse
permissivo constitucional.
2. A alegação de ofensa ao art. 11 da Lei 7.498/1986 é meramente reflexa,
sendo imprescindível a análise da Resolução 375/2011 do Conselho Federal de
Enfermagem e das Portarias 2048/2002 e 1010/2012 do Ministério da Saúde.
3. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1616010/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
julgado em
, D Je
).
21/02/2017
18/04/2017
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47099340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:28
Código de Controle do Documento: bc17abb3-98b3-4091-95c0-c3d6843c1003

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.186.167 / RJ
Número Registro: 2024/0455677-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50037250420184025103
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO RIO DE
JANEIRO
ADVOGADOS
: PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA - RJ110146
RENATA TAVARES CUNHA ABIRAUDE - RJ167912
RECORRIDO
: NATALIA MOURA RANGEL COUTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO RIO DE
JANEIRO
ADVOGADOS : PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA - RJ110146
RENATA TAVARES CUNHA ABIRAUDE - RJ167912
AGRAVADO
: NATALIA MOURA RANGEL COUTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA47578075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:30:41
Código de Controle do Documento: e772f718-9abc-4de4-9c38-f60c67c2db03

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:30:41
Código de Controle do Documento: e772f718-9abc-4de4-9c38-f60c67c2db03